Tribunal: TJSP
Processo: 2078173-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2078173-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JOSE
ROBERTO LUCIANO DA SILVA e Impetrante GABRIELA FRAGALI PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078173-09.2020.8.26.0000 -Voto no 17905
2
Habeas Corpus no 2078173-09.2020
Impetrante: Gabriela Fragali Pereira
Paciente: José Roberto Luciano da Silva
Juízo: 5a Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital
Voto no 17905
Habeas Corpus Execução
Termo de
regime aberto expedido - Constrangimento
ilegal alegado já não mais ocorrente

Pedido que se julga prejudicado.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
Gabriela Fragali Pereira, advogada, no plantão judicial de segunda
instância realizado no dia 25 de abril do corrente ano, em favor de
José Roberto Luciano da Silva.
Em
resumo
alegou
que
o
Paciente
foi
condenado a cumprir pena de um (01) ano de reclusão, do regime
aberto, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por
restritiva de direito. Contudo, o Paciente deixou de prestar os
serviços comunitários e o Juízo reconheceu que houve falta
disciplinar grave, convertendo, por conseguinte, a pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade. Sustentou que o mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078173-09.2020.8.26.0000 -Voto no 17905
3
prisão foi cumprido e o Paciente já se encontrava preso há 40 horas
sem que houvesse comunicação com o Juízo para realização de
audiência de advertência.
Pediu a concessão de ordem para que o
Paciente fosse colocado imediatamente em regime aberto, expedindo-
se o termo de compromisso.
A liminar foi deferida (fls. 92/93) em sede de
Plantão Judiciário, ratificada por este Relator (fls. 100/01), e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento
da ordem (fls. 105/106).
É o relatório.
O termo de regime aberto foi expedido no dia
24 de abril de 2020 (fls. 104/105 dos autos originários), não
havendo mais constrangimento ilegal a ser sanado.
Sendo
assim,
julga-se
prejudicada
a
impetração pela perda de seu objeto.
Alberto Anderson Filho
Relator